Tribunal: TJSP
Processo: 2072402-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Prisão domiciliar - Impossibilidade – Pandemia da COVID-19 – Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072402-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente RENATO
SIQUEIRA DAMASCENO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072402-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12.679
2
Habeas Corpus no 2072402-50.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Renato Siqueira Damasceno
Comarca: Campinas
Voto no 12.679
HABEAS CORPUS
Execução Criminal
Prisão
domiciliar - Impossibilidade Pandemia da COVID-19
Constrangimento
ilegal
não
demonstrado.
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela i. Defensoria Pública, em favor de RENATO SIQUEIRA
DAMASCENO, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte de Juízo do DEECRIM 4a RAJ, Comarca de
Campinas, nos autos da Execução Penal n.o 0001821-90.2020.8.26.0502.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente faz jus à prisão
domiciliar ou à progressão antecipada ao regime aberto, com fulcro na
Recomendação no 62/2020 do CNJ e na ADPF no 347 do E. Supremo Tribunal
Federal, diante da expansão do contágio pelo coronavírus.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls. 49/50),
opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento do writ
ou, caso conhecido, pela sua denegação (fls. 57/60).
É o relatório.
A hipótese é de denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072402-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12.679
3
No caso, consoante observou o MM. Juiz a quo, a
Recomendação no 62/2020 do CNJ, “a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelos 'status libertatis' no qual se encontra a parte interessada e o problema
de saúde pública enfrentado pela sociedade. Outrossim, não obstante a
maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em
situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido
de que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o
ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo.
Observo, ainda, que o sentenciado não possui lapso próximo para obtenção
de benefício. Por fim, anoto, porque de relevo, que nenhuma unidade que
compõe o DEECRIM 4a RAJ anunciou qualquer caso, nem mesmo suspeito,
do COVID-19, estando em termos os procedimentos sanitários mínimos com
vista à não introdução do novo coronavírus no ambiente carcerário” (fls.
46/47, grifei).
Nesse contexto, diante dos convincentes argumentos expostos
na decisão combatida, não há se falar em concessão de prisão domiciliar em
face dos riscos da pandemia.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavírus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072402-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12.679
4
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelos i. impetrantes, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal" (STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072402-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12.679
5
no jornal O Estado de São Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação de países que adotaram recomendações humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode
levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos
da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação
do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de,
fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio
sistema prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou
particular. Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de
contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria providências
excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos”.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072402-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12.679
6
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária tem
tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas unidades
prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes aos
detentos.
Cumpre consignar, por fim, que não houve enfrentamento da
questão atinente ao cumprimento da pena em regime mais gravoso pela
decisão combatida, de modo que eventual apreciação dessa questão, agora,
configuraria ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Pelos motivos expostos, verifica-se que está devidamente
justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
MARCOS CORREA
RELATOR